Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Demanda de reparação de fazer c/c indenização – Imóvel – Prova emprestada suficiente - Inadimplemento não comprovado.
1. A perícia emprestada de outros processos, tendo por objeto o mesmo empreendimento e casa análoga, com questionamentos semelhantes aos efetuados pela autora, é suficiente para o julgamento da demanda, até porque não experimentou impugnação idônea, pois limitada ao decurso de tempo que, no caso, carece de aptidão para desautorizar o laudo.
2. A referida prova técnica atesta a consonância do imóvel com o memorial descritivo, o que infirma a pretensão condenatória em obrigação de fazer, a de ressarcimento e a de compensação por dano moral.

3. Não foi ajustado prazo para a construção das benfeitorias na área comum, o que atrai a necessidade de notificação da ré para erigi-las em prazo razoável, sob pena de ser constituída em mora.